Tribunal: STF
Processo: HC 200266
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. INTERPOSIÇÃO DE QUATRO RECURSOS PELA DEFESA SOB A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jarbas Quadros Andrigui e outro, advogados, em benefício de João Henrique Tigre, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.3.2021, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.798.276, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta que o paciente foi condenado às penas de um ano de detenção, em regime inicial aberto, e de dez dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em razão de fato ocorrido em 13.5.2015.
    3. Em 28.11.2019, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação da defesa:
    “APELAÇÃO CRIME. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE FACE A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 32 DA LEI Nº 10.826/03. NÃO-ACOLHIMENTO. ENTREGA NÃO-ESPONTÂNEA. ABOLITIO CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO”.
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.
    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 20.5.2020.
    5. Foi interposto, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 1.798.276. Em 18.12.2020, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Superior Tribunal, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.798.276, pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
    6. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. 
    2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, pela aplicação da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça. No agravo em recurso especial entretanto, não se trouxe nenhum precedente contemporâneo ou posterior à decisão agravada que demonstrasse estar o acórdão recorrido em desarmonia com a jurisprudência atual deste Tribunal Superior, tampouco se buscou evidenciar que os precedentes mencionados pela Corte de origem cuidariam de situação distinta do caso concreto. Na verdade, não houve menção a nenhum julgado desta Corte Superior nas razões do agravo. 
    3. Ausente a impugnação a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 
    4. "Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou à insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no AREsp n. 1.708.623/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 
    5. Agravo regimental desprovido”.
    7. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO N. 137431/2021 PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.964/2019. INOVAÇÃO NA VIA ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO (PETIÇÃO N. 137.431/2021). 
    1. A Lei n. 13.964, conforme disposto em seu art. 20, teve sua vigência iniciada 30 (trinta) dias após a sua publicação, ocorrida em 24/12/2019. Portanto, na data em que houve a publicação do acórdão dos embargos de declaração opostos ao julgamento da apelação, ocorrida em 11/02/2020, já estava em vigor o art. 28-A do Código de Processo Penal, cuja aplicação é pretendida. No entanto, o Embargante não opôs novos embargos de declaração para que o Tribunal de origem se manifestasse sobre o pedido de formulação de acordo de não persecução penal, nos termos da novel legislação e, também sobre esse pedido, silenciou no recurso especial, no agravo em recurso especial, no agravo regimental e nos embargos de declaração, vindo a suscitá-lo tão-somente após a interposição desse último recurso, por meio de petição avulsa. Assim, a matéria constitui indevida inovação na via especial, o que não se admite, pela preclusão consumativa. 
    2. O Embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado que, fundamentadamente, manteve a decisão que não conhecera do agravo em recurso especial, o que não se confunde com existência de omissão ou contradição. Em verdade, o mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável não viabiliza a oposição de embargos de declaração. 
    3. Embargos de declaração rejeitados. Não conhecido pedido de remessa dos autos ao Ministério Público (Petição n. 137.431/2021)”.
    8. Contra esse julgado foi impetrado este habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando os impetrantes que o paciente “foi condenado em primeira e segunda instância pelo crime previsto no caput do artigo 12 da Lei 10.826/03, negando ao caso a aplicação do artigo 32 da Lei nº 10.826/03, a chamada abolitio criminis pelo argumento que a entrega dos artefatos bélicos deve ocorrer de forma espontânea, antes da ocorrência do flagrante e da apreensão destes”.
    Sustentam que “o Impetrante postulou em petição apartada por ser direito seu a imediata aplicação da Lei 13.964/19 através do artigo 28-a, a chamada lei de persecução penal, que teve sua vigência iniciada 01/2020, para que fosse possibilitado ao Impetrante acordar junto ao Ministério Público em relação a pena que lhe foi imposta, ainda que, o Impetrante não concorde conforme acima exposto”.
    Afirmam que a “Sexta Turma indeferiu a remessa dos autos ao Ministério Público por entender que se tratava de inovação processual por parte do Impetrante, alegando a chamada preclusão consumativa, fato que o Impetrante não concorda”.
    Argumentam que, “não havendo o transito em julgado da condenação imposta em primeiro e segundo grau, é plenamente viável a aplicação do artigo 28-A da Lei 13.964/19, de modo que a sua aplicabilidade deveria ter se dado de forma imediata (art. 2º do Código de Processo Penal)”.
    Enfatizam que, “ao manter uma condenação em desfavor do paciente sem antes lhe oferecer a aplicação de um instituto despenalizador ao qual ele tem direito, o órgão coator produziu uma decisão nula”.
    Defendem que, “não fosse pela aplicação imediata da lei processual, em se tratando o Pacote Anticrime de norma penal que atenua a situação do réu com caráter misto (tanto é de direito processual penal quanto de direito material), isso já seria bastante para determinar a aplicação do instituto do acordo de não persecução penal de forma retroativa, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, e art. 5º, XL, da Constituição Federal de 1988”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “16.- Assim, diante de tudo que fora exposto e confiante o elevado senso de justiça reinante nesta Colenda Corte, fiel cumpridora das leis, requer: 
    a) O deferimento da medida liminar declinada no item 12 da presente peça, determinando-se a suspensão dos efeitos da condenação proferida nos autos da ação penal e respectiva apelação criminal, bem como, do recurso especial e agravo de instrumento para recebimento do especial nº 1.798.276, atualmente em trâmite na 6ª Turma deste Tribunal Superior. 
    b) A notificação do órgão coator para prestar as informações de estilo. 
    c) A intervenção do órgão do Ministério Público. 
    d) A concessão da presente ordem de habeas corpus para o fim de anular a decisão proferida pela entidade coatora confirmada em desfavor do paciente nos autos do recurso especial nº 1.798.276, em trâmite na 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a observância pela corte de origem do procedimento previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)”.
    9. Em 30.3.2021, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça declarou “a incompetência do STJ para processar e julgar o presente writ” e determinou “seu imediato encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal”.
    10. Em 12.4.2021, indeferi a medida liminar, requisitei informações às instâncias antecedentes e determinei vista à Procuradoria-Geral da República.
    11. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prestou informações em 15.4.2021, remetendo cópias dos documentos pertinentes ao deslinde da controvérsia.
    12. A Ministra Laurita Vaz prestou informações em 19.4.2021, anotando:
    “Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO HENRIQUE TIGRE contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que inadmitiu recurso especial manifestado contra acórdão prolatado na Apelação n.º 70082562596.
    O agravo não foi conhecido pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, no exercício da Presidência desta Corte (decisão publicada no DJ-e de 22/12/2020). Irresignado, o Agravante interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento pela Sexta Turma deste Tribunal (acórdão publicado no DJ-e de 1º/03/2021).
    No dia 02/03/2021, a Defesa opôs embargos de declaração e, em petição diversa, postulou a remessa dos autos ao Ministério Público, para o oferecimento de acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, por se tratar de lei nova que seriam mais benéfica ao acusado.
    Em sessão de julgamento realizada no dia 09/03/2020, o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público não foi conhecido, em razão da preclusão consumativa, e os embargos de declaração foram rejeitados (acórdão publicado no DJ-e de 22/03/2021).
    A Defesa, ainda, interpôs novo agravo regimental, o qual não foi conhecido perante a Sexta Turma desta Corte (acórdão publicado no DJ_e de 19/04/2021).
    Atualmente, os autos aguardam o transcurso do prazo recursal para a certificação do trânsito em julgado”.
    13. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem:
    “HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP (NA REDAÇÃO DA LEI Nº 11.964/19). NÃO CONHECIMENTO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ANPP EM FASE RECURSAL, VISTO TRATAR-SE DE INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL QUE VISA JUSTAMENTE OBSTAR A PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA E CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    14. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    15. O impetrante questiona acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se decidiu ser inviável remeter os autos de agravo em recurso especial ao Ministério Público, para avaliar a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal.
    A Sexta Turma daquele Superior Tribunal anotou que essa matéria não teria sido objeto do recurso especial, configurando indevida inovação recursal:
    “De início, não comporta conhecimento o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público, para oferecimento de acordo de não-persecução penal, formulado por meio da petição protocolada nesta Corte Superior sob o n. 137.431/2021. 
    A Lei n. 13.964, conforme disposto em seu art. 20, teve sua vigência iniciada 30 (trinta) dias após a sua publicação, ocorrida em 24/12/2019. Portanto, na data em que houve a publicação do acórdão dos embargos de declaração opostos ao julgamento da apelação, ocorrida em 11/02/2020, já estava em vigor o art. 28-A do Código de Processo Penal, cuja aplicação é pretendida. No entanto, o Embargante não opôs novos embargos de declaração para que o Tribunal de origem se manifestasse sobre o pedido de formulação de acordo de não persecução penal, nos termos da novel legislação e, também sobre esse pedido, silenciou no recurso especial, no agravo em recurso especial, no agravo regimental e nos embargos de declaração, vindo a suscitá-lo tão-somente após a interposição desse último recurso, por meio de petição avulsa. Assim, a matéria constitui indevida inovação na via especial, o que não se admite, pela preclusão consumativa”.
    Neste habeas corpus, os impetrantes defendem a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal por fatos anteriores à Lei n. 13.964/2019, até o trânsito em julgado da condenação.
    16. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal (ANPP) com relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida.
    Esta a ementa desse julgado:
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).
    Também nesse sentido, tem-se os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (…)
    3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 
    4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 
    5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…)
    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 
    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).
    No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 10.5.2017, mais de dois anos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o que torna inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal.
    17. Ainda que se entendesse possível a composição após o recebimento da denúncia, não se constata ilegalidade na espécie.
    A Lei n. 13.964/2019 estava em vigor em 30.1.2020, data em que o Tribunal de Justiça do Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pelo paciente contra o acórdão confirmatório da condenação, em 30.1.2020.
    Entretanto, pelo que se tem nos autos, o paciente não manifestou interesse na realização de acordo de não persecução penal no Tribunal estadual. Pelo contrário, interpôs recurso especial contra o acórdão confirmatório da condenação.
    Inadmitido o recurso especial pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, o paciente interpôs agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
    O agravo em recurso especial teve o seguimento negado pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que o recurso não teria impugnado os fundamentos da decisão recorrida.
    Contra essa decisão o paciente interpôs agravo regimental, ao qual a Sexta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento.
    Em seguida, o paciente opôs embargos de declaração. Antes do julgamento desse recurso, protocolizou petição postulando a remessa dos autos ao Ministério Público, para oferecimento de acordo de não persecução penal.
    Como se vê, o paciente interpôs quatro recursos sob a vigência da Lei n. 13.964/2019, sem demonstrar interesse na realização de acordo de não persecução penal. Apenas após a oposição do quarto recurso, o paciente requereu que o Ministério Público se manifestasse sobre a possibilidade de composição.
    Este Supremo Tribunal concluiu ser incabível a pretensão de acordo de não persecução penal suscitada originariamente em sede recursal:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACORDO NÃO OFERECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 
    2. Revela-se imprópria, nesta sede extraordinária, a pretensão de suspender o processo para analisar eventual viabilidade de acordo de não persecução penal, considerado o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. 
    3. A ausência do preenchimento das condições descritas em lei é impeditivo legal para o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.273.501-AgR-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe10.3.2021).
    Também nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 186.289, de minha relatoria, DJe 2.6.2020; ARE 1.171.894, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 26.2.2020.
    Não se constata ilegalidade no julgado do Superior Tribunal de Justiça no qual se decidiu incabível a remessa dos autos ao Ministério Público.
    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora